Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OFICIAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. LEI N. 9.784/99. DIAS CORRIDOS.
1. Dispõe o art. 59 da Lei n. 9.784/1999 que “é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida” e, consoante seu art. 66 da mesma Lei, os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
2. O recurso foi interposto mais de dez dias após a publicação da decisão recorrida; logo, a inadmissibilidade do recurso por intempestividade é medida de rigor.
3. Recurso administrativo não conhecido.